Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Realizada a apreensão de veículo objeto de furto na posse do apelante, e comprovado o fato pela vítima e depoimentos coesos e coerentes dos policiais condutores do flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se incabível a pretendida absolvição por ausência de prova.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. As diferentes versões do acusado acerca da origem espúria do veículo que ele conduzia não implicam dúvida sobre a inversão da posse da res furtiva e, portanto, não excluem a subsunção do fato ao crime de furto.
4. Apelação conhecida e desprovida.